Tribunal: TJSP
Processo: 2225065-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. Interlocutória que acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Manutenção. Incidente que versa apenas sobre os honorários da fase de conhecimento, fixados em R$ 5.000,00. Impossibilidade de condenar o exequente ao pagamento de honorários com base no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. Interlocutória que acolheu a impugnação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Manutenção. Incidente que versa apenas sobre os honorários da fase de conhecimento, fixados em R$ 5.000,00. Impossibilidade de condenar o exequente ao pagamento de honorários com base no valor da condenação do processo principal, cujo destinatário é seu cliente. Verba que deve incidir sobre o proveito econômico obtido. Agravo desprovido.